Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010190-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JULIANA CALILLE VICENTE E SILVA - CPF: 325.352.298-97 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010190-90.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Juliana Calille Vicente e Silva

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – EXCESSO DE PELE – CIRURGIA REPARADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010190-90.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Juliana Calille Vicente e Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move
Juliana Calille Vicente e Silva
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré autorize a cobertura das cirurgias requeridas no laudo médico, devendo fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento, sob pena da incidência de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado à 20 dias-multa.

Inconformada, a agravante sustenta que não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso dos autos. Segue sustentando, que o quadro clínico da agravada não se enquadra nas hipóteses de urgência/emergência médica, tendo em vista que sequer juntou aos autos comprovação médica de tal pedido, bem como não comprovou a quanto tempo realizou a cirurgia bariátrica, restando evidente a ausência de perigo de dano. Alega ainda, a possibilidade de irreversibilidade da medida, sendo necessário o oferecimento de caução.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 98973005)

As informações foram prestadas (id. 89203073), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 94004951), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010190-90.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Juliana Calille Vicente e Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Juliana Calille Vicente e Silva ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que foi submetida a uma cirurgia bariátrica, em razão de possuir obesidade mórbida e comorbidades associadas a seu sobrepeso, tendo emagrecido mais de 33kg (trinta e três quilos), e, consequentemente, em excesso de pele, que lhe causa diversos problemas, além de doenças de ordem psicológica, sendo-lhe orientado por médico especialista a realização de procedimentos cirúrgicos não reparadores, quais sejam,
“correção de lipomatose/Lipodistrofia de dorso, flancos, pube, braços e coxas; plástica mamaria com prótese; dermolipectomia abdominal e dorso; diástase dos retos; dermolipectomia braquial e coxas de saúde”
, contudo, a empresa ré negou o pedido dos procedimentos cirúrgicos indicados, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, que seja autorizada a referida intervenção.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré autorize a cobertura das cirurgias requeridas no laudo médico, devendo fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento, sob pena da incidência de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado à 20 dias-multa (id. 90403472).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso dos autos.

Segue sustentando a ausência do perigo de dano, uma vez que, nas declarações médicas apresentadas pela agravada, nenhum dos médicos utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o seu tratamento, nos termos do art. 35-C, da Lei n. 9.656/98.

Firme no seu propósito, alega que não se trata de cirurgia reparadora, mas sim de procedimento estético.

Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes, ante a irreversibilidade da medida, sendo necessário o oferecimento de caução. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, está alicerçado
no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado, consoante descrito n
o relatório médico (id. 90403481 – pág. 34/37), do laudo de avaliação psicológica (id. 90403481 – pág. 38/40) e da negativa de cobertura, emitida pela operadora do plano de saúde (id. 90403481 – pág. 41/43)
.

Restou evidenciado, ainda, o perigo de dano, visto que está acometida por diversas sequelas, de ordem física e psicológica, decorrentes da cirurgia bariátrica realizada para o tratamento da obesidade.

Neste ponto, não é demais destacar que, ao contrário do que alega a agravante, o laudo médico apresentado pela agravada indica a necessária urgência no tratamento médico indicado (id. 90403481 – pág. 34/37), mormente por se tratar de paciente que está apresentando dermatites e mau cheiro.

Não obstante, é cediço que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

Nesse passo, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

À vista disso, conforme entendimento do c. STJ, havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia
" (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015). [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.693.523/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.11.2020 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE PELA CORTE BANDEIRANTE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA. DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Esta Corte já se posicionou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário.

4.
A jurisprudência do STJ é de que, apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente
, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998,
mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
(AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).”
(AgInt no REsp n. 1.863.936/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.08.2020 – negritei)

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Entretanto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso a assistência médica e a saúde, na medida em que se permite que seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, observo, nesta quadra inicial e em sede de cognição sumária, que a agravante negou a realização da cirurgia sob o fundamento de que os procedimentos não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, tampouco constam no contrato vigente (id. 90403481 – pág. 41/43), de modo que resta devidamente demonstrada a negativa do procedimento cirúrgico e o seu motivo.

Outrossim, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravante.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
A cirurgia pretendida pela agravante, qual seja, a cirurgia reparadora para retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica
.”
(RAC n. 1002349-44.2021.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DERMOLIPECTOMIA E MAMOPLÁSTIA E IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO ESTÉTICO – NECESSIDADE CONFIRMADA POR MÉDICO – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial e monoplástica com implantação de prótese, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento da paciente-segurada, acometida de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato
.”
(RAI n. 1002013-45.2018.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 24.04.2018 – negritei)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – EXCESSO DE PELE – CIRURGIA REPARADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida
.”
(RAI n. 1003154-94.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.04.2021)

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nessa trilha, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos da súmula 469 do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos arts. 47 e 51, inc. IV, da aludida norma consumerista.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela recorrente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) – RECUSA INJUSTIFICADA – APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – ART. 47, DO CDC - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É assente o entendimento jurisprudencial de que para serem oponíveis aos beneficiários dos planos de saúde, as cláusulas contratuais limitativas de seus direitos hão de ser interpretadas também de forma restritiva, devendo o operador do direito avaliar no caso concreto se o consumidor teria tido uma fácil compreensão do alcance da limitação estipulada.

Diante da abusividade da negativa injustificada por parte da operadora do plano de saúde em não autorizar a realização de gastroplastia por videolaparoscopia, os danos morais restam configurados. Precedentes do STJ. [...]”
(RAC n. 158.643/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei).

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis à agravada, especialmente considerando a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Assim, não prosperam as alegações da agravante quanto à ausência de previsão do tratamento no rol da ANS, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE REDUÇÃO DA MAMA – TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovada de maneira inequívoca a necessidade do tratamento para manutenção da saúde da autora e, consequentemente, a verossimilhança de suas alegações, resta irrelevante o fato do procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS, haja vista o dever de garantir o direito a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana, preconizados na Constituição Federal, sob pena da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Considerando que o procedimento cirúrgico de redução de mamas não tem cunho estético, mas, sim, de manutenção da saúde da consumidora/agravada, resta evidente o dever da operadora de saúde em arcar com o procedimento.”
(RAI n. 1011735-69.2019.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30.10.2019 – negritei)

Visto isso, no caso em voga
, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente da autora, ora agravada, repiso.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência antecipatória de caráter satisfativo, sendo que a não realização do procedimento cirúrgico pode culminar em complicações à saúde da autora, conforme laudo médico (id. 50305550) e psicológico (id. 50305551).

Os documentos acostados aos autos, indicam a probabilidade do direito da autora, pois evidenciam o vínculo contratual com a empresa ré e a necessidade do procedimento cirúrgico e a solicitação do médico responsável (id. 50305550).

Na hipótese, há liame contratual vinculando obrigações e direitos entre as partes.

De um lado, a prestação de serviços médicos alcançados pelo respectivo plano, coberturas e assistências atinentes a tais serviços e, de outro, o pagamento da mensalidade acordada
.

[...]

Destaca-se que estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), contudo no presente caso a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, pois se destina a reparar/reconstruir parte do organismo humano e, ainda, prevenir males de saúde, conforme consequências físicas e psicológicas devidamente enumeradas pelo médico da autora no laudo apresentado.

[...]

Deve-se registrar que, ao presente caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual aprovou a Súmula 469, com a seguinte redação: “Aplicase o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
. Desse modo, e havendo dúvidas de interpretação de cláusulas contratuais, o desate deverá ser sempre "de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47, CDC); razão por que merece acolhimento o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente, mesmo porque, acaso o pedido não seja atendido de plano, o seu provimento ao final poderá não mais surtir efeitos práticos e eficazes.
”
(id. 90403472 – negritei).

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5o e 6o, da CF.

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprdência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021